Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DD D E C I S Ã O A agravante MF 2008 Comercial Modas Ltda. e os agravados Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda. informam estarem em tratativas de acordo e terem obtido decisão do i. juízo a quo para suspensão do feito em tramitação, processo 0701724-91.2021.8.07.0001. Pleiteiam o sobrestamento deste recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias e informam terem convencionado a decorrência do prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazões ao agravo de instrumento depois do decurso do prazo da suspensão convencionado (Ids 25331278 e 25331279). É o breve relatório. Decido. Verifico estar o requerimento de suspensão da tramitação do recurso formulado pelas partes litigantes e subscrito pelos respectivos advogados habilitados no processo de referência. O art. 313, II, do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. Essa é a situação concretamente verificada. As partes litigantes obtiveram pronunciamento favorável à suspensão do processo de referência (Id 25331279). Pretendem também sobrestar a marcha do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias. Estabeleceram que, após o decurso desse prazo, as partes agravadas disporão do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação das contrarrazões recursais. Considero plausível o requerimento e não vislumbro óbice para o negar, ao mesmo parcialmente. Preferível a transação sobre o objeto do litígio, passível de ocorrer nas tratativas de acordo em realização, segundo noticiado pelas partes litigantes na petição encartada no Id 25331278. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o requerimento formulado pelas partes litigantes na petição catalogada no Id 25331278 para determinar a suspensão deste recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, independentemente de nova intimação, será contado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora